Tribunal: TJDFT
Processo: 0722473-16.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE POR APLICATIVO. UBER. CANCELAMENTO DE VIAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA. PASSAGEIRO NÃO COMPARECEU AO LOCAL DE PARTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial para condenar a recorrida/ré ao pagamento dos danos materiais no importe de R$111,00, referente as despesas do estacionamento e ao pagamento de indenização pelos transtornos de ordem moral causados à parte autora no valor de R$ 1.000,00, diante da falha na prestação de serviços que culminou com o cancelamento da corrida, trinta minutos após a solicitação. Em suas razões recursais, a recorrente insiste na ocorrência de falha na prestação de serviços que gerou os danos materiais e morais que pretende ver compensados.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. A parte recorrida apresentou contrarrazões, id 50229886.
3. De início, cumpre observar que se aplicam ao caso os ditames do Código de Defesa do Consumidor, pois as partes se enquadram nos conceitos previstos nos arts. 2o e 3o daquele diploma legal. A Uber é uma empresa de plataforma tecnológica digital em que os motoristas atuam como parceiros, em regime de economia compartilhada, havendo anuência desses prestadores de serviços com as condições e termos propostos, sendo essa relação submetida aos ditames do Código Civil. Por outro vértice, a relação de consumo é estabelecida entre os usuários do serviço e a empresa Uber, que previamente cadastra o cliente em sua base de dados permitindo a contratação do serviço de transporte privado por meio do aplicativo. Há, portanto, de um lado a fornecedora de serviços, pessoa jurídica de direito privado que desenvolve atividade de prestação de serviços (artigo 3o, § 2o do CDC), e do outro o consumidor que utiliza os serviços de transporte na condição de destinatário final (art. 2o do CDC). Nesse ponto, esclareça-se que aplicável o art. 27 do CDC quanto ao prazo prescricional (5 anos).
4. Com efeito, a responsabilidade civil no CDC assenta-se sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, não apresentando a qualidade esperada o serviço que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, dentre as quais se destacam o modo de prestação do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam (art. 14, § 1o, I e II do CDC). A responsabilidade objetiva do fornecedor em tais casos somente será ilidida se ficarem comprovados os fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiro. A dicção do § 3o do art. 14 do CDC é muito clara ao criar a inversão ope legis do ônus da prova da inexistência do fato do serviço, ao estabelecer que " o fornecedor do serviço só não será responsabilizado quando provar...".
5. No caso em análise, a autora afirma que solicitou, no aplicativo da recorrida, uma viagem de sua residência ao aeroporto, mas decorridos trinta minutos, o motorista não havia chegado ao local e cancelou a viagem. Por sua vez, a recorrida comprova, por meio de telas sistêmicas, que o motorista chegou ao local de embarque dezesseis minutos depois do pedido, aguardou por quatorze minutos e cancelou a viagem. Por haver controvérsia, há que se considerar as capturas de telas sistêmicas inseridas pela empresa requerida, que por se tratar de plataforma digital, todo o seu sistema é por meio de telas, sendo o único meio de produção de prova. Desse modo, é possível concluir, com segurança, que a recorrente não compareceu ao local indicado como ponto de partida no aplicativo e, tendo o motorista esperado por mais de dez minutos sem que a usuária comparecesse, foi feito o cancelamento da viagem.
6. A despeito da alegação de haver efetuado ligações para o motorista parceiros, nada foi comprovado nos autos, sequer a captura de tela do telefone da usuária, com potencial de desconstituir a prova apresentada pela empresa. Nesse prisma, não havendo a recorrente se desincumbido do ônus previsto no art. 373, I do CPC, não há como atribuir responsabilidade à empresa pois o cancelamento da viagem deve-se ao não comparecimento da usuária ao local indicado para embarque, impondo-se a confirmação da sentença.
7. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
8. Condenada a recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 55, caput, da Lei 9.099/95.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.